Tribunal: TJDFT
Processo: 0716166-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716166-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA REU: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A D E S P A C H O Promova-se a liberação do depósito identificado no ID 25822733, descontado o valor de R$ 17,96 (dezessete reais e noventa e seis centavos), referentes às custas finais em aberto, calculadas no ID 28062039. Intime-se a parte autora para informar os dados bancários para transferência do valor remanescente. Após, promovidas as diligências pertinentes, e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator